Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA. POLÍCIA MILITAR DO DF. ETAPAS DO CERTAME. TESTE DE NATAÇÃO. INAPTO. VIOLOU REGRA EDITALÍCIA. ISONOMIA. OBSERVADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas, assim como a eventuais alterações/retificações posteriores, em razão, sobretudo, dos princípios da isonomia e da impessoalidade.
2. A inaptidão do candidato se deu em conformidade com as regras previstas no edital, não havendo qualquer ilegalidade no ato questionado, haja vista que, inclusive, o motivo de sua eliminação destoa dos argumentos apresentados na presente ação para justificar a nulidade do ato.
3. A inaptidão foi ocasionada pelo fato de o candidato ter encostado o pé no chão durante a prova fora das hipóteses permitidas, o que não se confunde com a posição adotada para o início do teste.
4. A eliminação do autor/apelante não representa excesso ou mesmo afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e desprovida.